Tribunal: TJPA
Processo: 0807856-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807856-10.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ERIVALDO RAMOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
criminal com pedido de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Erivaldo Ramos de Souza, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto. A defesa sustentou que o paciente implementou o requisito objetivo em 18.11.2025 e permaneceu em regime mais gravoso em razão de inércia estatal, requerendo a imediata progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, prisão domiciliar. No curso da impetração, sobreveio decisão do juízo da execução indeferindo momentaneamente a progressão e determinando a realização de exame criminológico diante da existência de faltas graves e prática de novos delitos durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada demora na apreciação do pedido de progressão de regime caracteriza constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; e (ii) estabelecer se a superveniência de decisão do juízo da execução, com determinação de exame criminológico e prosseguimento regular do feito, impede a apreciação originária da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A superveniência de decisão proferida pelo juízo da execução em 01.04.2026 afasta a alegação de inércia absoluta, uma vez que o magistrado apreciou o pedido de progressão e determinou a realização de exame criminológico para melhor aferição do requisito subjetivo.

4.O juízo da execução fundamenta a necessidade do exame criminológico na existência de faltas graves e prática de novos delitos pelo apenado durante o cumprimento da pena, circunstâncias aptas a justificar maior rigor na análise da progressão de regime.

5.A apreciação direta do mérito do pedido de progressão pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e usurpação da competência do juízo da execução, diante da pendência de decisão definitiva na origem.

6.O processo executivo apresenta tramitação regular e razoável, considerando que o exame criminológico foi juntado aos autos em 16.04.2026 e o parecer ministerial foi apresentado em 07.05.2026, inexistindo desídia estatal apta a justificar intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

7.A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, embora seja recomendável ao juízo da execução conferir celeridade à apreciação definitiva do pedido de progressão em razão do tempo transcorrido desde o implemento do requisito objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Writ não conhecido.

Tese de julgamento
: 1.É inviável o conhecimento de habeas corpus quando o pedido formulado ainda se encontra pendente de apreciação definitiva pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 2.A superveniência de decisão determinando exame criminológico afasta a alegação de inércia absoluta do juízo da execução. 3.A existência de faltas graves e prática de novos delitos durante a execução penal justifica a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime. 4.A tramitação regular do processo executivo, com adoção de providências instrutórias necessárias, afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer o writ, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, i
mpetrado pela Defensoria Pública em favor de
ERIVALDO RAMOS DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
, nos autos do processo originário nº 0004952-07.2009.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente cumpre uma pena total unificada de 19 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, encontrando-se atualmente no regime semiaberto, com progressão deferida considerando a data-base de 03.09.2024.

Argumenta que, conforme o Atestado de Pena homologado pelo próprio Juízo da Execução, o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 18/11/2025.

Aduz que, embora a autoridade coatora tenha instaurado de ofício o incidente de progressão em setembro de 2025, o processo permanece inerte há mais de quatro meses após o vencimento do lapso temporal.

Salienta que não existem óbices processuais ao benefício, uma vez que o próprio Juízo da Execução, em 13.05.2025, tornou sem efeito qualquer unificação provisória relativa a uma nova condenação não transitada em julgado da Comarca de São Francisco do Pará (Processo nº 0000601-81.2019.8.14.0096), reconhecendo o direito do paciente de apelar em liberdade.

Nesse esteio, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e excesso de execução, fundamentando que a manutenção do apenado em regime mais gravoso por desídia estatal afronta a razoável duração do processo, o princípio da legalidade e as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Diante disso, requer, liminarmente, a
imediata progressão do paciente ao regime aberto
ou, subsidiariamente, a sua colocação em prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para confirmar a progressão de regime

O pedido liminar foi apreciado pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, em 30.03.2026,
indeferiu a medida
(ID nº 35065863), por vislumbrar exame mais detido do contexto fático-processual, inclusive quanto à eventual existência de circunstância superveniente que possa interferir na execução da pena.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações (ID nº 35216006), esclarecendo que o processo está em fase de execução tramitando no sistema SEEU,
e que pelo fato do paciente ostentar faltas graves e novos delitos, proferiu decisão indeferindo a progressão de regime, determinando a submissão ao exame criminológico, e, após, vistas ao Ministério Público para emissão de parecer.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, onde o 10º Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo
não conhecimento

da ordem (ID nº 35663495)
.

O
parquet
argumentou
que o pleito defensivo ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de Execução, que adotou providência para a posterior análise, de modo que a apreciação da matéria culminaria em manifesta usurpação de competência.

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

i.

DA ADMISSIBILIDADE.

O presente caso é de não conhecimento do
mandamus.

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
Erivaldo Ramos de Souza
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime aberto.

Implementado o requisito objetivo em
18.11.2025
, a defensoria sustenta que a inércia do Juízo da Execução em decidir o incidente de progressão configura ilegalidade sanável por este
mandamus
.

Contudo, ao compulsar os autos, especificamente nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, observo que
sobreveio
decisão superveniente
proferida em
01.04.2026 (ID 35216008).

Na ocasião, o magistrado
a quo

indeferiu
, naquele momento, a progressão de regime, fundamentando a necessidade de melhor instrução do feito com a realização de
exame criminológico

Tal cautela foi adotada em razão de o apenado, ora paciente, ostentar
faltas graves e a prática de novos delitos
durante o cumprimento da pena, circunstâncias que exigem uma aferição mais rigorosa do requisito subjetivo para garantir uma progressão gradual e segura
.

Nesse cenário, entendo acertado o entendimento exposto no
parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 36469073).

Isto porque, como o Juízo da Execução já impulsionou o feito e está analisando o mérito do benefício, uma manifestação direta desta instância sobre o direito à progressão configuraria nítida
supressão de instância e usurpação de competência

Destarte, não compete a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao juízo competente para apreciação originária das matérias ora suscitadas. Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por RAILSON BRAGA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 0803114-73.2025.8.14.0000 impetrado em seu favor.

II. Questão em discussão:

2. O agravante alega:

2.1 reconsideração da decisão agravada, para que o habeas corpus seja apreciado e concedida a ordem.

III. razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do Habeas Corpus, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir.

4. Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no Habeas Corpus originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
É vedada a análise de matéria, em sede de Habeas Corpus, que não tenha sido previamente apreciada pela instância inferior, sob pena de indesejada supressão de instância. Agir de outra forma seria desvirtuar a própria natureza do Habeas Corpus como remédio constitucional destinado a sanar ilegalidade ou abuso de poder que já se tenha concretizado, e não a antecipar a cognição do órgão de primeira instância.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803114-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

EMENTA
: HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Como bem salientado na exordial, o pleito de progressão de regime ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual decisão favorável ou desfavorável deste Órgão colegiado sobre a pretensão deduzida, culminaria em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o feito está em regular tramitação pelo juízo a quo, aguardando apenas o cumprimento de diligencia determinada pelo impetrado no dia 09.06.2021, quando então o pleito será apreciado, conforme se verifica da determinação contida na ID. 5416345.

Resta evidenciado que o juízo vem calcando esforços para dar celeridade no processo de progressão de regime em favor do reeducando.

Além disso, destaco que o ora paciente possui condenações, em fase de execução, pela prática de crime de roubo e furto, o que demonstra sua reiteração na prática de infrações penais, inclusive, em crime com violência e grave ameaça, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados, antes de sua reinserção na sociedade.

Nesse contexto, é inviável a manifestação desta Corte de Justiça acerca do pedido de progressão de regime, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito.

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0805436-08.2021.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2021-06-29)

Ademais, verifico, em consulta ao processo de execução originário (
0004952-07.2009.8.14.0401)
, que este se encontra com
tramitação regular e razoável
, especialmente
após a superveniência da decisão proferida em 01.04.2026.

Conforme se extrai da movimentação processual, o laudo do exame criminológico aportou aos autos em
16.04.2026
e o parecer do Ministério Público foi apresentado em
07.05.2026
. Portanto, encontra-se devidamente instruído, não se vislumbrando desídia estatal que justifique a intervenção excepcional desta Corte.

Nesse contexto, diante da pendência de apreciação do juízo de execução sobre a progressão de pena do paciente após o retorno das diligências requisitadas, não há como ser analisada em sede
habeas corpus
, as teses apresentadas na impetração, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Todavia,
recomendo
, ao Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
que analise o caso e o pedido de progressão com a urgência necessária,
proferindo decisão definitiva com a celeridade que o caso em particular requer, considerando o tempo transcorrido desde o alcance do requisito objetivo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026